Tribunal: TJSP
Processo: 0002642-08.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Indeferimento – Atendimento ao requisito subjetivo não demonstrado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002642-08.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é agravante JOSÉ ALVES MORENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002642-08.2019.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0002642-08.2019.8.26.0154
Agravante: JOSÉ ALVES MORENO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 23.014
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO
CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – ATENDIMENTO AO
REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por JOSÉ ALVES
MORENO contra a r. decisão de fls. 329/330, proferida nos autos
da Execução n° 0009586-90.2017.8.26.0996, que indeferiu o
pedido de livramento condicional, sob o fundamento do não
atendimento ao requisito subjetivo indispensável à obtenção da
benesse.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/04 , visando, em síntese, a reforma do julgado, aduzindo o
pleno atendimento dos requisitos legais indispensáveis à
obtenção do livramento condicional.
O recurso foi contraminutado pelo Ministério
Público (fls. 341/343).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 344).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 352/355, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002642-08.2019.8.26.0154 -Voto no
3
Consta dos autos que o agravante foi
condenado a 06 anos e 05 meses de reclusão, no regime
semiaberto, (fl. 304), pela prática do crime tipificado no art. 157,
§2o, incisos I e II, do Código Penal, tendo iniciado o cumprimento
de sua reprimenda em 01 de julho de 2.015 e com término
previsto para 01 de outubro de 2.021 (fl. 315).
A r. decisão recorrida não comporta reforma,
dado seu acerto.
No que atine à execução de penas, a
sistemática vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-
temporal incontroversamente atendido pelo sentenciado, para a
obtenção
do
livramento
condicional,
é
indispensável
a
demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas a
indicar que o escopo da readaptação social será potencialmente
alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus
ao benefício em comento, mister que reste estreme de dúvidas o
seu efetivo comprometimento com a sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, o agravante teve a avaliação de seu
comportamento pelos Diretores do estabelecimento prisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002642-08.2019.8.26.0154 -Voto no
4
onde cumpre pena prejudicado dada a existência de incidente
instaurado visando à apuração de falta disciplinar em
andamento (fl. 314).
Como é cediço, para fins de livramento
condiciona, é indispensável a verificação do bom comportamento
durante a execução da pena.
A análise de tal elemento demonstra-se
indispensável, vez que vocacionada à aferição do efetivo
aproveitamento da finalidade ressocializadora da pena em
ambiente extramuros.
Na apreciação dos requisitos para a obtenção
de progressão ou livramento condicional, predomina o in dubio
pro societate, por força do qual só será concedido o benefício a
quem inequivocamente demonstre estar capacitado à reintegração
social sem riscos.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema
progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à
segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.
Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira
Turma,
julgado
em
08/11/2011,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002642-08.2019.8.26.0154 -Voto no
5
As peculiaridades do caso concreto indicam a
insuficiente demonstração de que o sentenciado possui condições
pessoais que façam presumir sua adaptação ao livramento
condicional.
Não se trata de privar o agravante de benefício
a que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo
efetivamente para o convívio social, sem que volte a delinquir. A
execução da pena visa, antes de tudo, recuperar o sentenciado,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração
na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984.
Nessa ordem de ideias, importante consignar
que o não provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa
julgada material. Isso significa dizer que o reeducando poderá
formular novo pedido de obtenção de benefícios na origem a
qualquer momento.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR